Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721515-49.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS DE SOUSA BERNARDO, VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES, FELIPE DE SOUSA BERNARDO IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA em favor de JONAS DE SOUSA BERNARDO, FELIPE DE SOUSA BERNARDO e VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES, ora pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que deferiu a renovação da medida cautelar de monitoração eletrônica, imposta em desfavor dos pacientes, por mais 90 (noventa) dias (id 27020367 – págs. 267 e 271). O impetrante narra que, inicialmente, o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama decretou a prisão temporária dos pacientes JONAS e FELIPE. O mandado de prisão foi cumprido em 10/6/2020. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes JONAS, FELIPE e VANDERLEI, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e do corréu ANTONIO ALVES DE MEDEIROS, dando-o como incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, e art. 129, caput, todos do Código Penal. Em 1o/7/2020, o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos acusados, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Realizada a instrução processual e encerrada a primeira fase do júri, o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama desclassificou a imputação de homicídio doloso qualificado atribuído aos pacientes e ao corréu ANTONIO para crime de competência do Juízo singular. Em razão disso, a ação penal foi redistribuída à 1a Vara Criminal do Gama e, posteriormente, ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, tendo em vista que as condutas imputadas aos acusados se amoldam, em tese, a crimes de menor potencial ofensivo. Ao analisar o pedido formulado pela defesa dos réus, a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama revogou a prisão preventiva e decretou, em desfavor dos pacientes e do corréu ANTONIO, a medida cautelar de monitoração eletrônica, por meio de dispositivo eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Em 2/7/2021, a indigitada autoridade coatora deferiu a renovação da medida cautelar de monitoração eletrônica, imposta em desfavor dos pacientes e do corréu ANTONIO, por mais 90 (noventa) dias No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa. Enfatiza que os pacientes permaneceram presos por 240 (duzentos e quarenta) dias, no período compreendido entre 2/7/2020 a 10/3/2021. Alega constrangimento ilegal, porquanto os pacientes encontram-se, atualmente, submetidos à medida cautelar de monitoração eletrônica, porém sem previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento referente ao crime de menor potencial ofensivo (lesão corporal leve). Sustenta a ausência do periculum libertatis, sob o argumento de que não há risco à investigação ou à instrução criminal. Argumenta que não restou demonstrado a necessidade da renovação da medida de monitoração eletrônica. Destaca que os pacientes possuem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requer, em liminar, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, para que os pacientes possam aguardar o julgamento em liberdade, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Diante da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais, a MM. Juíza revogou a prisão preventiva e aplicou aos pacientes a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias (id 27020367 – págs. 202-206). Confira-se os termos da decisão: (...) Verifica-se que o presente feito tramitará para apuração de dois crimes de lesão corporal leve praticados no mesmo contexto pelos autores dos fatos contra duas vítimas distintas – Francisco e Verônica (art. 129, caput, do Código Penal), cuja autuação já foi retificada. Os autores dos fatos estão presos preventivamente por causa do crime praticado em desfavor da vítima Francisco. Conforme disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, via de regra, não se impõe prisão preventiva. No presente caso, não vislumbro motivos para a manutenção do decreto da prisão preventiva dos réus. Isso porque a medida mostra-se desproporcional frente à infração a ser apurada e eventual regime de cumprimento de pena, em caso de condenação, que, no caso, não ultrapassará o semiaberto, haja vista se tratar de crime punível com detenção, conforme prevê o artigo 33 do Código Penal. Com efeito, o decreto de segregação cautelar dos réus, para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, mostra-se incompatível diante do regime inicial de cumprimento de pena a que sujeitar-se-ão, se condenados. (...) A par disso, recente recomendação do CNJ orienta que a prisão preventiva deve ser analisada com critério, notadamente devido à situação excepcional da pandemia da COVID-19, que atinge, com maior rigor, o estabelecimento prisional do DF. Portanto, ausentes os requisitos da prisão preventiva e considerado o contexto de exceção do ambiente carcerário, o pedido ministerial pela soltura deve ser deferido. Contudo, a análise dos elementos de prova colhidos na primeira fase do processo evidencia que é necessário aplicar medidas cautelares diversas da prisão a fim de resguardar a ordem pública e a incolumidade das vítimas. Com efeito, em que pese à desclassificação de crime doloso contra a vida e a resposta negativa dos laudos periciais principais e complementares aos quesitos inerentes às lesões graves e gravíssimas, o emprego de facão e a forma como as lesões foram produzidas nas vítimas, uma delas do sexo feminino, recomenda cautela por parte do poder público, com a monitoração eletrônica dos acusados e imposição de proibições de aproximação e contato com as vítimas. Ante o exposto, com base no art. 316 e 580 do CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE DE SOUSA BERNARDO (brasileiro, solteiro, nascido aos 09/05/1998 em Paragominas/PA, filho de João Evangelista Firme Bernardo e de Elke de Sousa Bernardo, CIRG no 3.511.435, SSP/DF, CPF 065.058.871-13); JONAS DE SOUSA BERNARDO (brasileiro, solteiro, nascido aos 07/07/2000, em Paragominas/PA, filho de João Evangelista Firme Bernardo e de Elke de Sousa Bernardo, CIRG no 7.103.674, SSP/DF, CPF 711.134.981-45); VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES (brasileiro, solteiro, filho de João Bosco Rodrigues e de Josélia da Silva Rodrigues, CIRG no 2.637.363, SSP/DF, CPF no 709.307.841-97); e, de ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS (brasileiro, solteiro, filho de Luis Antonio de Medeiros e de Elza Maria Alves, CIRG no 1.256.925, SSP/DF, CPF no 505.054.321-53), com a cláusula, "se por outro motivo não devam permanecer presos", condicionada à assinatura de termo de compromisso de comparecer ao Juízo, conforme previsto no art. 69 da Lei no 9.099/1995. A respeito de Felipe de Sousa Bernardo, atente a autoridade carcerária quanto à existência do processo n. 0701760-27.2021.8.07.0004, com mandado de prisão preventiva. Ainda, nos moldes do artigo 319, inciso IX, do CPP, e conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, DECRETO medida cautelar de monitoração eletrônica de FELIPE DE SOUSA BERNARDO, JONAS DE SOUSA BERNARDO, VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES e ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS, por meio de dispositivo eletrônico próprio, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual os beneficiados deverão se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. OS BENEFICIÁRIOS NÃO PODERÃO SAIR DO DISTRITO FEDERAL OU ENTORNO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Determino como área de exclusão os endereços das vítimas: VERÔNICA DIAS DOS SANTOS e FRANCISCO FIRME BERNARDO, situado na Chácara DF-290, casa 03, Curral Comunitário, Ponte Alta Norte – Gama/DF, CEP 72.426-002, fixado o raio de 500 (quinhentos) metros. (...) De plano, nesse juízo inicial próprio das liminares, não identifico ilegalidade na decisão judicial que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor dos pacientes, pois a espécie envolve crime praticado com violência e grave ameaça e o decreto cautelar visa resguardar a incolumidade das vítimas. Conforme bem ponderou a Magistrada de 1o grau, “em que pese à desclassificação de crime doloso contra a vida e a resposta negativa dos laudos periciais principais e complementares aos quesitos inerentes às lesões graves e gravíssimas, o emprego de facão e a forma como as lesões foram produzidas nas vítimas, uma delas do sexo feminino, recomenda cautela por parte do poder público, com a monitoração eletrônica dos acusados e imposição de proibições de aproximação e contato com as vítimas”. Nessa linha, com o fito de resguardar a incolumidade física e psicológica das vítimas, a decisão judicial atacada determinou como área de exclusão exatamente os endereços das vítimas VERÔNICA e FRANCISCO e fixou o raio de 500 (quinhentos) metros. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelos pacientes, porquanto aparentemente adequado o decreto da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador